Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVANTE. 61, II, “F”, CP. “BIS IN IDEM”. ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. De rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, em razão de configurar “bis in idem” com a causa de aumento de pena prevista no §1o do artigo 147-A do Código Penal.
3. O valor da reparação pelo dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Razoável o pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecida na sentença, uma vez que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso parcialmente provido.